Tribunal: STF
Processo: Rcl 88003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. PUBLICAÇÕES QUE REPERCUTEM NEGATIVAMENTE NA REPUTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCLUI, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIMES CONTRA A HONRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. CONCLUSÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CONGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE, PARA SER REVISTA, DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Petrus Evelyn Martins contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, nos autos do Processo nº 0838339-48.2024.8.18.0140, sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.



    Narra o reclamante ter veiculado matérias jornalísticas publicadas em seu perfil no Instagram, denominado “o piauiense”, a respeito da atuação política de Marden Luís Brito Cavalcante e Meneses, ora beneficiário, o qual ocupa cargo eletivo no Estado do Piauí. 



    Relata ter o beneficiário da decisão reclamada apresentado queixa-crime, por supostas ofensas contra a sua honra e imagem, objetivando a retirada do mencionado conteúdo jornalístico, tendo obtido decisão favorável, com a determinação de supressão das publicações das redes sociais do reclamante. 



    Em breve síntese, sustenta que referida decisão afrontaria o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 e configuraria censura à atividade jornalística de interesse popular. Argumenta que a matéria trata de informação pública e acessível, revestida de interesse social.



    Aduz, nesse sentido, que “a decisão ora impugnada descumpriu claramente o acórdão proferido por este Tribunal nos autos da ADPF 130, decisão paradigmática que instituiu o regime constitucional da liberdade de informação jornalística, vedando qualquer forma de censura prévia, inclusive a realizada pelo Poder Judiciário” (doc. 1, p. 6).



    Requer, por estes fundamentos, a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0838339-48.2024.8.18.0140, “restabelecendo-se a plena liberdade de veiculação das publicações jornalísticas anteriormente removidas e afastando-se a multa diária imposta no ato ora impugnado”. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022; Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022 e Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022.



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático.” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



     



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori, mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da reportagens jornalísticas em etapas iniciais de um processo judicial, sob pena de configuração de censura prévia. 



    A interpretação que se firma, em suma, é no sentido de que o conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no acórdão paradigma. Isso porque a decisão reclamada, analisando os elementos constantes dos autos na etapa inicial de tramitação do feito de origem, deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar postulada por considerar que as postagens atribuem ao beneficiário o envolvimento na prática de atos ilícitos, existindo fortes indícios de crimes contra a honra. Neste contexto, a decisão reclamada entendeu que as postagens, tal como confeccionadas, repercutem negativamente na reputação do beneficiário, concluindo, de forma fundamentada, pela ofensa à honra, à imagem e à respeitabilidade da parte beneficiária com a manutenção das postagens nas redes sociais. É o que se extrai dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 7, p. 4-5):



     



    “Enfrentando a questão sobre os direitos da personalidade e a liberdade de informação, de expressão e de imprensa, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou, na ADPF n ° 130, o entendimento, com eficácia vinculante, de que, na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, aquele tem precedência em relação a esse, na medida em que não se admite a censura prévia ao exercício da liberdade de expressão, ao passo que se assegura a posterior responsabilização criminal, civil e administrativa quando da violação aos direitos da personalidade, uma vez que o princípio da liberdade de expressão não é absoluto. Portanto, uma vez que não é admitida a censura prévia, passo a analisar a presença dos requisitos para a aplicação da medida de remoção de publicação, a saber, os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, assim como a necessidade/adequação da medida cautelar. No caso, há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, especialmente porque a inicial acusatória veio acompanhada de certidão telemática, conferindo fidedignidade ao conteúdo publicado, relacionadas às publicações do dia 19.02.2024, 27.06.2024, 18.07.2024, 30.07.2024 e 13.08.2024, conforme consta na inicial, apurados nesta ação penal. Verifica-se, pelo conteúdo das publicações que, em tese, o Querelado realiza publicações em tom sarcástico e ridicularizante, utilizando a imagem do Querelante com montagens, acompanhado de opiniões e críticas à atuação política do mesmo, apresentando fortes indícios de crimes contra a honra. Observa-se, ainda, publicações nas quais o Querelado reproduz, no perfil “O piauiense”, notícias de outros meios de comunicação e realiza comentários atribuindo ao Querelante a prática de crimes, conforme consta na inicial. Ao todo, são sete publicações, nas circunstâncias acima, realizadas no perfil do instagram, “O piauiense”, que estão sob análise na presente ação penal e permanecem acessíveis nas redes sociais. Portanto, considerando a quantidade de publicações realizadas, com fortes indícios da prática de crimes contra a honra e que o conteúdo das publicações ainda permanece acessível nas redes sociais, é necessária e adequada a medida de remoção das publicações indicadas na inicial e objeto de apuração nesta ação penal, enquanto durar o processo. É admitida a atuação do Poder Judiciário, nos termos da ADPF n° 130, posteriormente, quando constatado indícios de excesso no exercício da liberdade de expressão. No caso, em especial, merece destaque o fato de que nas redes sociais, as publicações ainda encontram-se disponíveis, alcançando cada vez mais um número maior de pessoas e tendo potencial de causar prejuízos irreparáveis ao Querelante. Pelo exposto, com fundamento nos art. 282 e art 319 do CPP, defiro parcialmente o pedido liminar de Medida Cautelar, de modo a determinar ao Querelado, PETRUS EVELYN MARTINS, a remoção das publicações, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, que estão nos seguintes links: [...] Para salvaguardar a eficácia da medida, determino a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento (art. 297, do CPC). INTIME-SE o Querelado da decisão que aplicou medida cautelar de remoção das publicações.” (Grifei)



     



    Com efeito, a decisão impugnada nesta reclamação concluiu que a forma pela qual as publicações foram relacionadas ao beneficiário traduzem, ainda que em um juízo sumário, ato ilícito, o qual não restou protegido pela decisão vinculante proferida na ADPF 130. 



    Este cenário indica que a decisão reclamada, apreciando as alegações de abuso de direito e configuração de ato ilícito, promoveu, como admite o conteúdo da ADPF 130, a adoção de medidas acautelatórias que reputou pertinentes. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da via reclamatória, vislumbra-se que a decisão impugnada não revela qualquer teratologia, o que, por certo, inviabiliza a procedência da presente ação. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente